Tribunal: TJSP
Processo: 2037408-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Autor diagnosticado com Diabetes Mellitus (E10). Pedido de fornecimento de medicamentos Jardiance, Glifage XR e Nevrix. Jardiance é fármaco já fornecido ao agravante em razão de decisão judicial proferida em processo diverso. Quanto ao Glifage XR, inexiste comprovação acerca da ineficácia, para o tratamento da moléstia, daqueles medicamentos fornecidos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Autor diagnosticado com Diabetes Mellitus (E10). Pedido de fornecimento de medicamentos Jardiance, Glifage XR e Nevrix. Jardiance é fármaco já fornecido ao agravante em razão de decisão judicial proferida em processo diverso. Quanto ao Glifage XR, inexiste comprovação acerca da ineficácia, para o tratamento da moléstia, daqueles medicamentos fornecidos pelo SUS. Insuficiente a demonstração acerca da hipossuficiência alegada. Não atendimento às determinações do STJ quando do julgamento do Tema no 106. Liminar indeferida. Manutenção. Recurso não provido.